Tribunal: TJMT
Processo: 1013576-26.2022.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013576-26.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[EDINA RICARDO DOS REIS VEIGA - CPF: 766.938.801-34 (RECORRENTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Leonardo Henrique da Costa Pimentel

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1013576-26.2022.8.11.0055.

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA.

RECORRIDO: EDINA RICARDO DOS REIS VEIGA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – REJEIÇÃO – PROGRESSÃO DE CLASSE DE FORMA AUTOMÁTICA – INTELIGÊNCIA DO ART. 33 DA LEI 2.875/08 – ALEGAÇÃO DE PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE VERBA EM CASCATA – REJEIÇÃO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DE OFÍCIO – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O avanço de nível resulta em alteração do padrão remuneratório e, portanto, do próprio vencimento básico, não há que falar em efeito cascata, vedado constitucionalmente, haja vista que não ocorrerá o recalculo das vantagens uma sobre as outras, mas a alteração da remuneração básica após a progressão.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que determinou que a recorrente proceda a incorporação definitiva de todos os percentuais decorrentes da progressão de CLASSE já reconhecidos por atos administrativos, retroativo ao momento em que a requerente alcançou, sem que haja supressão de qualquer percentual, determinou que a recorrente proceda a incorporação definitiva de todos os percentuais decorrentes das ELEVAÇÕES DE NÍVEL já reconhecidos por atos administrativos emanados da Administração Pública Municipal, retroativamente ao momento em que a requerente os alcançou, e sem que haja a supressão de qualquer percentual de vencimentos, bem como, condenou a recorrente

ao pagamento das diferenças de vencimento retroativas, observado o prazo quinquenal, decorrentes do adicional de Progressão em Classe para utilização desta base de cálculos para pagamento dos respetivos reflexos (férias, 13° salário, adicional de tempo de serviço, licença prémio, horas extras.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1. Da preliminar de incompetência dos Juizados Especiais.

2. Mérito.

2.1. Da impossibilidade de concessão de progressão em classe automática – Da pretensão de recebimento de verba em cascata.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte promovente, e pugnando pelo desprovimento recursal.

Em face do teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminar.

1.1.
Da preliminar de incompetência dos Juizados Especiais.

Rejeito tal preliminar, eis que, de acordo com a tese fixada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 85560/2016 pela Seção de Direito Público (Tema n.º 1), é absoluta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

2.
Mérito.

2.1.
Da impossibilidade de concessão de progressão em classe automática – Da pretensão de recebimento de verba em cascata.

Rejeito tal pleito recursal, eis que, conforme muito bem anotado na r. sentença
“restou incontroverso a evolução funcional da Requerente, qual se encontra enquadrada. Cabe destacar, que o próprio Município, em nenhum momento rebate as mencionadas alegações de que a servidora preenche todos os requisitos necessários a obtenção da evolução funcional, restringindo apenas ao fato de vedação de concessão de adicionais utilizando a base de cálculos de outros adicionais.”

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – PROGRESSÃO FUNCIONAL DE CLASSE E NÍVEL – CRITÉRIOS OBJETIVOS – REQUISITOS TEMPORAIS ATENDIDOS – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE VERBAS EM CASCATA – ALEGAÇÃO INFUNDADA DA MUNICIPALIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1012473-81.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 29/05/2023, Publicado no DJE 05/06/2023)

2.
Arbitramento de juros e correção de mora de ofício, ante a omissão na decisão recorrida.

No presente caso, o índice da correção monetária será o IPCA-E a partir do momento em que ocorrer a geração da diferença salarial, com os juros de mora pelo art. 1º F da Lei 9494/97 a partir da citação válida, para os valores devidos antes da citação, porém, para os valores decorrente do curso do processo, após a citação válida, tanto o IPCA-E quando a mora do art. 1º F da Lei 9494/97 deverão incidir a partir da data em que gerada a diferença.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para de oficio sanar a omissão da sentença em relação ao índice de atualização, juros de mora e marco de incidência, para fixar o índice de atualização monetária pelo IPCA-E a partir do momento em que deveria ter sido pago o valor (apurada a diferença), com juros de mora do art. 1º F da Lei 9494/97, a partir da data da citação válida e sobre as parcelas devidas e apuradas no curso do processo, após a citação válida, nestes casos, tanto IPCA-E quanto os juros de mora do art. 1º F da Lei 9494/97 incidirão ambos a partir dessa data em que deveriam ser pagos.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, diante do mínimo êxito recursal.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2023